Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NOTÍCIA DE DESEMPREGO VOLUNTÁRIO. ILIQUIDEZ NÃO VERIFICADA. MÉRITO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO GENITOR. PROVA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O desemprego voluntário do Alimentante não justifica a suspensão do pagamento da prestação alimentícia por iliquidez do título.
2. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. Por essa razão, devem ser estabelecidos com muita cautela e moderação, porquanto ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme artigo 1.694, §1o, do CC/02.
3. Mantém-se o valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo Juízo a quo, quando ausente prova efetiva de que a quantia afete a subsistência do Devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.